Tribunal: TJES
Processo: 5003528-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003528-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CATIA REGINA PEREIRA DA SILVA NEVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003528-18.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
CATIA REGINA PEREIRA DA SILVA NEVES

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO REALIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, sustenta a autora que foi realizado empréstimo consignado em seu nome o qual alega desconhecer.

Em sede de defesa o banco requerido sustenta a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia grafotécnica e no mérito sustenta a regularidade do contrato.

Na sentença, o juízo
a quo
condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais (ID 4399828), o réu, preliminarmente, requer a correção do polo passivo e a concessão do efeito suspensivo. No mérito aduz a regularidade do empréstimo e a inexistência de danos morais, requerendo, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

De início, saliento que tais razões recursais merecem prosperar em parte.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, não verifico risco irreparável, desta forma indefiro a atribuição ao efeito suspensivo ao recurso do requerido.

Do compulsar dos autos verifico em ID 4399815 que foi realizado o TED para conta de Catia Regina Pereira da Silva, todavia não consta nos autos contrato devidamente assinado pela autora, de forma a comprovar a regularidade da avença considerando que a requerida não comprova que a conta onde os valores foram depositados pertence a autora.

Desta forma, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
pelo arbitramento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que se demonstra proporcional e razoável, devendo ser mantido.

Verifico que a parte requerida em petição de ID 5975281 e 5253593 pugnou pela realização de acordo e de audiência de conciliação, todavia as partes podem a qualquer tempo realizar composição, desta forma mantenho o julgamento do recurso.

Por fim, a recorrente pugnou pela retificação do polo passivo para
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A,
o que defiro.

ISTO POSTO, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente, DANDO-LHE PROVIMENTO, para promover a correção do polo passivo de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A para BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, mantendo intacta a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)